Tribunal: TJSP
Processo: 2228729-81.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Da Poluição
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Habeas Corpus. Produção de substância tóxica (artigo 56 da Lei no 9.605/98). Impetração buscando o trancamento do inquérito policial, ao argumento de ausência de demonstração de autoria e materialidade da infração penal; também de nulidade da prova pericial pela quebra da cadeia de custódia. Pretensão prejudicada. Paciente celebrou acordo de não persecução penal com o Ministério Público,

Ementa:
Habeas Corpus. Produção de substância tóxica (artigo 56 da Lei no 9.605/98). Impetração buscando o trancamento do inquérito policial, ao argumento de ausência de demonstração de autoria e materialidade da infração penal; também de nulidade da prova pericial pela quebra da cadeia de custódia. Pretensão prejudicada. Paciente celebrou acordo de não persecução penal com o Ministério Público, cumpriu as condições assumidas, e já foi julgada extinta sua punibilidade, com fundamento no artigo 28-A, § 13, do Código de Processo Penal. Perda superveniente do objeto. Impetração prejudicada.